Tribunal: TJPA
Processo: 0014233-90.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014233-90.2018.8.14.0006

APELANTE: ELIELSON MONTEIRO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0014233-90.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: ELIELSON MONTEIRO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0014233-90.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: ELIELSON MONTEIRO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIELSON MONTEIRO PALHETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Consta na denúncia (ID nº 16875720 p. 2-3), em resumo, que, no dia 29 de outubro de 2018, o Apelante agrediu a sua ex-companheira MARIA LÚCIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO, mediante tapa no rosto e um empurrão.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16875724 p. 8-9 e 16875725 p. 1-4) contra qual a defesa recorreu (ID nº 16875743 p. 1-3), pleiteando pela absolvição do apelante alegando que a condenação fora baseada exclusivamente na palavra da vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 16875746 p. 1-2)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 17127357 p. 1-3
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Irresignada com o pronunciamento condenatório lançado nos autos, a combatente defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, sob as teses de insuficiência de provas, pois fundamentada somente no depoimento da vítima, com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal
não merece guarida
.

Cumpre destacar inicialmente, que de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios, portanto, comete a contravenção prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém.

Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante:

“(...). A materialidade restou bem delineada pelo boletim de ocorrência (fl. 05 do IPL), bem como pelo restante da prova coligida no feito. Ainda, destaco que a conduta perpretada pelo acusado, consistente em desferir tapas no rosto da vítima, não deixou vestígios. Em razão disso, é irrelevante a ausência do exame de corpo de delito, devendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, a palavra da vítima, já que tais condutas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais.

A autoria, da mesma forma, é induvidosa, recaindo sobre a pessoa do denunciado.

(...)

Entendo ser importante ressaltar na presente sentença que fui eu o juiz que colheu o depoimento da vítima Maria Lucia, ocasião em que observei declarações aparentemente sinceras e convincentes, não me transparecendo, em nenhum momento do depoimento da ofendida, que ele tivesse vindo a juízo para mentir e acusar falsamente o réu.

Assim, no caso em tela, não vejo porque negar valor probatório à palavra da vítima.

(...).”

Portanto, no caso sob exame, verifica-se que ficou devidamente comprovado pela palavra da vítima, que o ora apelante agrediu a ofendida, incorrendo no dispositivo penal imputado na sentença.

Desta forma, irrelevante, em se tratando de vias de fato, a prova da lesão causada na vítima pelos tapas no rosto ou outras agressões sofridas.

Ademais, é cediço que o laudo pericial seria necessário em se tratando de lesão corporal, o que não é o caso dos autos. Assim é, porque de regra, tal conduta não deixa vestígios aparentes, não se exigindo, portanto, a prova das vias de fato por meio de exame de corpo de delito.

Neste sentido, orienta a
jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).
Grifei

Portanto, o depoimento da vítima, no sentido de que o apelante a agrediu fisicamente, desferindo tapas em seu rosto, é suficiente à condenação, notadamente quando na fase investigatória sustentou a mesma versão.

Possível, em se tratando de violência doméstica, fundamentar a condenação unicamente na palavra da vítima, quando ela se mostra uniforme e firme, quanto à ocorrência do delito e a sua autoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006 CONFIRMADA. APENAMENTO RATIFICADO.

1.
Comprovada a existência do fato e recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios
.
A palavra da vítima assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta a embasar o juízo condenatório. Precedente desta Corte
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – ACR 70082416843, Quinta Câmara Criminal, Relator (a): LIZETE ANDREIS SEBBEN, Julgado em 09/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. (TJ/MG – APR 10433150295486001 MG, Relator (a): MARIA LUÍZA DE MARILAC, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Julgamento: 23/08/2019).
Grifei

O relato da vítima, quando coerente e harmônico, desde que não comprovada sua intenção de prejudicar o acusado, é prova plena, sendo capaz de sustentar, por si só, o decreto condenatório, como ocorre nos autos.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão absolutória em epígrafe.

Ante o exposto,
conheço nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024